Tribunal: STF
Processo: ARE 1579121
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 
E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. PRETENSO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DEFENDIDA INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA 
LC Nº 2.384/2021. LEI QUE DESCONSIDEROU AS PROGRESSÕES HORIZONTAIS OBTIDAS PELOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO NA VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR PARA FINS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NOVO ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS QUE SE BASEIA NA PONTUAÇÃO DO SERVIDOR, MAS VEDA A PROGRESSÃO ‘POR SALTO’. SITUAÇÃO QUE CAUSA FLAGRANTE INJUSTIÇA E DESPROPORÇÃO, PORQUANTO DESCONSIDERA AS PROGRESSÕES DA LEI ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REALIZAR O REENQUADRAMENTO INICIAL NOS NÍVEIS HORIZONTAIS (PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO) COM BASE NA PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA PELO SERVIDOR PELA LEI ANTERIOR, AINDA QUE ISSO IMPLIQUE ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR AO ‘II’. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA 
PARA ADEQUAÇÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL: RECURSO CÍVEL N. 5000954-96.2023.8.24.0167, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-11-2024. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 28).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o Município de Garopaba/SC alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, caput e inc. X do 
art. 37, al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 41 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 37, sob o argumento de que “o acórdão recorrido e a sentença mantida, ao analisar o artigo 87, parágrafo único, da Lei Complementar 
nº 2.384/2021, que dispõe sobre a progressão horizontal dos servidores, afastou esse dispositivo, permitindo à parte autora uma progressão por salto, com base na pontuação total acumulada, independentemente da limitação temporal imposta pela norma” (fl. 8, e-doc. 30).



    Pediu provimento do presente recurso extraordinário.



    3. A Presidência da Terceira Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta 
(e-doc. 34). 



    No agravo interposto contra essa decisão, o agravante sustenta que “não busca o reexame de fatos e provas, nem a mera interpretação de lei local de forma isolada” (fl. 10, e-doc. 30).



    Salienta pretender “aferir se a decisão recorrida, ao permitir uma ‘progressão por salto’ não prevista na legislação municipal, atuou como legislador positivo, invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal, em detrimento dos princípios da legalidade e da separação de poderes” (fl. 10, e-doc. 30).



    Insiste em que “o acórdão recorrido e a sentença mantida, afastaram – sem declaração de inconstitucionalidade – a aplicação do artigo 87, parágrafo único, da Lei Complementar (Municipal) nº 2.384/2021 (que trata da progressão horizontal dos servidores públicos municipais enquadrados no plano de carreira), permitindo à parte autora, ora recorrida, uma progressão por salto, com base na pontuação total acumulada, independentemente da limitação temporal imposta pela norma” (fl. 11, e-doc. 30).



    Argumenta que “a conclusão da Turma Recursal, que admite uma progressão funcional ‘por salto’, configura majoração remuneratória sem respaldo legislativo, em manifesta violação ao princípio da legalidade administrativa” 
(fl. 14, e-doc. 30).



    4. Em 10.10.2025, a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, “em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, neg[a] seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 1.359” (fl. 1, e-doc. 39).



    Essa decisão foi cassada pela decisão proferida na Reclamação 
n. 86.320/SC, que tem a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 2.384/2021. PROGRESSÕES VERTICAL E HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS BASEADOS EM PONTUAÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL SEGUNDO A NORMA ANTERIOR PARA NOVO ENQUADRAMENTO, IMPORTANDO EM PROGRESSÃO ‘POR SALTO’. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 563.965, TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (fl. 3, e-doc. 40).



    5. Em 22.10.2025, a Presidência da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina determina a remessa dos autos a este Supremo Tribunal.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A Turma Recursal de origem manteve a sentença de primeiro grau pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “apenas para determinar que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais, a classificação da parte autora observe a pontuação total por ela obtida, ainda que isso implique em nível superior ao II. Como consequência, deverá o Município pagar a autora as diferenças de eventual reenquadramento” (fl. 10, e-doc. 17).



    A sentença proferida na primeira instância e mantida pela Terceira Turma Recursal de Santa Catarina adotou os seguintes fundamentos para a solução da controvérsia:



    “2.4. Progressão por nova titulação. Quanto a isso, a LCM 
nº 1.374/2009 (revogada pelo plano de carreira atualmente vigente) previa a progressão vertical por nova titulação em cinco níveis: I curso de nível médio na área do magistério, na modalidade Normal; II curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação; III curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, e curso de pós graduação especialização, na área de atuação e formação; IV curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação e curso de pós-graduação mestrado, na área de atuação e formação; V curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação e curso de pós-graduação doutorado, na área de atuação e formação. 



    A lei impedia uma progressão vertical por salto: (...).



    A progressão horizontal, por sua vez, possuía vários níveis e era decorrência de avaliações de desempenho e curso.



    Os maiores incrementos salariais aconteciam com a progressão vertical. 



    A nova sistemática implementada pela LCM 2.384/2021 inverteu as progressões ‘horizontal’ e ‘vertical’. 



    A ‘vertical’ passou a contar com 35 níveis e passou a ser concedida ‘mediante o critério de merecimento, exclusivo de aprovação em avaliação de desempenho, e/ou por tempo de serviço, até o máximo de 2 (dois) graus a cada interstício de 1 (um) ano, conforme os critérios previstos nesta Lei Complementar’ (art. 45, II). 



    Já a ‘horizontal’ é que passou a estar vinculada a conclusão de formação de superior. Mas houve substancial mudança nos requisitos: (...).



    Foi prevista uma regra de transição nos seguintes termos: (...).



    Não vislumbro ilegalidade no art. 87, parágrafo único, já que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não há prejuízo ou ilegalidade. 



    Também não houve prejuízo na progressão vertical, já que, para os servidores que concluíram o estágio probatório há mais de um ano, o enquadramento ocorreria de acordo com o tempo de serviço, ou seja, foi permitido ‘um salto’. 



    O mesmo não aconteceu na progressão horizontal, na qual todos foram reduzidos ao nível I e permitiu-se uma única progressão inicial. Ou seja, quem estava no nível V, por exemplo, poderá avançar apenas para o nível II, mesmo que tenha qualificação maior. As limitações temporais podem inclusive impedir, no caso de servidores mais antigos, que estes atinjam nível mais elevado. 



    Por óbvio que há necessidade de um reenquadramento, já que os níveis horizontais passaram a remunerar formação diversa da sistemática anterior (a qualificação passou a ser maior). E, assegurada a irredutibilidade, tenho que não há ilegalidade neste reenquadramento.



    Contudo, tenho que fere o direito adquirido impedir um reenquadramento pleno, permitindo que, neste momento inicial, os servidores mais antigos atinjam apenas o nível II. Note-se, por exemplo, que quem estava no nível III poderia facilmente atingir o equivalente na nova sistemática, já que a pós-graduação vale exatamente 100 pontos, requisito para o nível III: (...).



    Portanto, tenho que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais da LCM 2.384/2021 dos servidores que já integravam os quadros na legislação anteriores, não deve ser imposta limitação de progressão por salto, permitindo-se a eles que, observadas as regras de pontuação da nova legislação, atinjam nível condizente com a pontuação que obtiverem. As progressões seguintes, contudo, obedecerão as limitações temporais da nova legislação“ (fls. 6-10, 
e-doc. 17).



    8. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juízo Especial, seria necessário reexame da matéria  
fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares municipais ns. 1.374/2009 e 2.384/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO 
CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Reenquadramento funcional. Lei estadual 6.560/2014. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.554.111-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento funcional de servidor público. Lei Complementar Estadual n° 115/2018 e Leis Estaduais nº 6.582/2014 e 6.585/2014. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou o reenquadramento funcional de servidores públicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, e se, para a análise do recurso extraordinário, seria necessário o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 3. A análise da matéria controvertida exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local pertinente ao reenquadramento de servidores públicos (Lei Complementar Estadual nº 115/2018 e Leis Estaduais nº 582/2014 e 6.585/2014), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 
4. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o recurso extraordinário para simples reexame de provas (Súmula nº 279/STF) ou para análise de ofensa a direito local (Súmula nº 280/STF). IV. Dispositivo 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.563.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora